Tribunal: STF
Processo: Rcl 49949
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por PATRUS TRANSPORTES LTDA. contra acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010019-42.2018.5.03.0029, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 48/DF.



    A parte reclamante informa que, nos autos em referência, é demandado por Fabio Martins de Souza, com o objetivo de que seja reconhecido o vínculo de emprego em decorrência dos serviços prestados na qualidade de Transportador Autônomo de Cargas - TAC, nos termos da Lei 11.442/2007.



    Sustenta que a autoridade reclamada, ao reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, mesmo estando presentes os requisitos formais da Lei nº 11.442/2007, violou à eficácia do julgado por esta Corte na ADC 48.



    A reclamante aduz que



    “o v. Acórdão objeto da presente Reclamação descumpre, expressamente, a r. decisão da ADC 48, pois: 



    1 – O Reclamante da ação trabalhista preencheu os requisitos da Lei 11.442/2007, mas o V. Acórdão presumiu os requisitos previstos nos artigos 2° e 3° da CLT para reconhecimento de vínculo empregatício e, concluiu pela existência do mesmo; 



    2 – Restou inobservada a incompetência material da Justiça do Trabalho para análise do preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2207 é exclusivamente da Justiça Comum, conforme decisão liminar na Reclamação n° 43982/ ES e 46069/ES, bem como demais outras decisões nesse sentido desse Corte; (sic)



    3 – Mesmo preenchidos os requisitos formais da Lei 11.442/2007, não foi reconhecida a relação comercial, mas sim de vínculo empregatício. ”



    Entende presentes as condições a justificar provimento liminar do STF na presente reclamatória e requer:



    “Concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para cassar o V. Acordão proferido nos autos de Reclamatória Trabalhista nº 0010019- 42.2018.5.03.0029 para que seja aplicada a ADC 48/DF e, diante do preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007 (V. Acórdão já entendeu pelo preenchimento dos requisitos formais), determinado ao Tribunal Regional a integral observância da decisão de mérito da ADC 48 e, consequentemente, o reconhecimento de relação comercial de natureza civil entre as partes dos referidos autos, bem como determinação de cancelamento da audiência de instrução de julgamento agendada juntamente a 1ª Vara do Trabalho de Contagem/MG, para o dia 23/11/2021.



    Requer a confirmação da liminar deferida; ”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF o acórdão da 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, nos termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO. VINCULO DE EMPREGO. LEI 11.442/2007. Embora a prestação de serviços de transporte rodoviário autônomo, mediante a utilização de veículo do próprio motorista e do pagamento de frete, seja regulamentada pela Lei n. 11.442/2007, que autoriza, no seu art. 2º, a contratação de "TAC" (Transportador Autônomo de Cargas), faz-se mister a apuração detida dos fatos de modo a averiguar se não se encontra encoberta uma verdadeira relação empregatícia. É o que se infere da expressão "Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007...", conforme consta expressamente da decisão proferida na ADC 48.No caso concreto, o autor manteve vínculo de emprego com a ré até 08/10/2010, mediante cumprimento do aviso prévio trabalhado. Em 05/10/2010, ainda no curso do vínculo de emprego, já formalizara o Contrato de Subcontratação de Serviços de Transporte de Carga, atuando o autor como legítimo motorista empregado. Não há dúvida, diante dos elementos dos autos, que ficou flagrantemente demonstrado que o contrato de prestação de serviços noticiado pela ré possuía tão somente o intuito de mascarar a relação de emprego existente entre as partes, estando o autor inserido na estrutura empresarial da ré. Esse entendimento não destoa da decisão proferida na ADC 48, consoante os esclarecimentos prestados pelo Ministro Luís Roberto Barroso no seu voto: "se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei". Recurso provido para declarar a nulidade do Contrato de Subcontratação de Serviços de Transporte de Carga e reconhecer que o contrato de trabalho do autor foi único, mantido sem solução de continuidade.” (e-Doc. 20, p. 1).



    Nesse sentido, vide precedente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21)



    Ante o exposto, julgo procedente para cassar a decisão reclamada e determinar o envio do Processo nº 0010019-42.2018.5.03.0029 à Justiça comum (RISTF, art. 161, parágrafo único) .



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo referido, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente ação para, querendo, apresentar recurso nos autos da reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente